Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-56.2024.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-56.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à constituição judicial de crédito baseado em Cédula de Crédito Bancário emitida por empresa em recuperação judicial.

Sentença de procedência, com rejeição dos embargos monitórios, conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial e condenação ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito perseguido está submetido aos efeitos da recuperação judicial; (ii) saber se a ação monitória é cabível durante o processamento da recuperação judicial da empresa devedora; (iii) saber se houve novação da dívida com a homologação do plano de recuperação, implicando extinção da obrigação e ausência de interesse processual do credor.

III. Razões de decidir

A ação monitória objetiva a constituição de crédito ilíquido e, portanto, não se confunde com execução, sendo cabível a sua tramitação fora do juízo universal, conforme o art. 6º, § 1º, da L. 11.101/2005.

O crédito constituído anteriormente à recuperação deve ser posteriormente habilitado, mas não impede o prosseguimento da ação de conhecimento até a constituição do título.
A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 é condicionada ao cumprimento integral do plano no prazo de dois anos da concessão da recuperação, nos termos do art. 61 da mesma lei, o que não se verifica no caso concreto.

A novação não se estende aos garantidores, conforme art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e jurisprudência consolidada (Súmula 581/STJ), subsistindo contra eles o interesse de agir do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória pode ser proposta e processada contra empresa em recuperação judicial para fins de constituição judicial de crédito ilíquido.

2. A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial é condicional e não impede o prosseguimento de ações contra garantidores não abrangidos pela recuperação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 1º; 49, § 1º; 59 e 61; CPC, arts. 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.447.918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 1334096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2174187/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022; Súmula 581/STJ; TJMT, RAC 0003955-21.2017.8 .11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024; TJMT, RED 10235849620238110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024;
TJMT, RI 10230135920228110001, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.03.2023; TJMT, RAI 10095692520238110000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.09.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Ferrari Empreendimentos EIRELI - Em Recuperação Judicial, Edelo Marcelo Ferrari e Nilza Terezinha Ferrari, contra sentença proferida nos autos da ação monitória promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou procedente o pedido monitório e converteu o mandado de pagamento em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 348.485,03 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam requerem a reforma do referido
decisum
, a fim de que a ação seja extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de inadequação da via eleita. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da sujeição do crédito ao efeitos da recuperação judicial, bem como a sua novação diante da aprovação do plano, com a consequente extinção da ação monitória. Pleiteiam, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões de id. 286013360, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, ou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT propôs ação monitória em face de
Ferrari Empreendimentos EIRELI - Em Recuperação Judicial, Edelo Marcelo Ferrari e Nilza Terezinha Ferrari, almejando a cobrança de valores atinentes à Cédula de Crédito Bancário n. B802336840, emitida em 27.09.2018 no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento em parcela única em 22.09.2019.

Os apelantes, por sua vez, opuseram embargos monitórios, pugnando pela extinção e/ou suspensão do feito, uma vez que o crédito perseguido pelo apelado se submetia aos efeitos da ação de recuperação judicial n. 1009742-38.2022.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme estabelece o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, já que constituído em data anterior à propositura do procedimento recuperacional.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado pela instituição financeira, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial, na forma do art. 701, §2º do CPC, no valor de R$ 348.485,03 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária e juros de mora exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, desde a data da citação, bem como condenando os apelantes ao pagamento das custas e honorários na proporção de 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, almejando a reforma do referido
decisum
, a fim de que seja reconhecida a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, com a consequente extinção da presente ação monitória.

De início, verifico que o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que as razões recursais se limitariam a reiterar os argumentos dos embargos monitórios, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Não lhe assiste razão. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no presente caso, uma vez que os recorrentes enfrentam de modo direto as premissas adotadas pelo juízo
a quo
, especialmente no que se refere à admissibilidade da ação monitória durante o processamento da recuperação judicial, à alegada novação da dívida e à responsabilização dos garantidores.

A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo que com economia argumentativa, deve-se admitir o recurso que ataca os fundamentos da decisão recorrida,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO C/C PARTIDA DE BENS C/C DEFINIÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE – INTERESSE DE INCAPAZ. 1. O art. 1 .010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III),
e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal.
2. A não intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de menor gera a nulidade.”
(TJMT, RAI 10095692520238110000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.09.2023 – negritei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA . ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR À 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 .
(...) 2. A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença . No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis. Preliminar rejeitada.
(...)”
(TJMT, R: 10230135920228110001, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.03.2023 – negritei)

Rejeito, pois, a preliminar.

Passo, doravante, à análise das teses recursais, consignando, desde já, que razão não assiste aos apelantes, devendo, pois ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

No que se refere

à possibilidade de ajuizamento e prosseguimento da ação monitória contra empresa em recuperação judicial, cumpre destacar a previsão contida no art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual:

“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Pois bem. A presente demanda não se consubstancia em execução, tampouco em cobrança de crédito líquido e certo. Ao revés, objetiva a constituição judicial de crédito com base em prova escrita desacompanhada de eficácia executiva, nos moldes do art. 700 do CPC.

Por essa razão, mostra-se plenamente adequada a via eleita, sendo cabível o processamento da ação monitória, ainda que a devedora principal esteja submetida à recuperação judicial.

Frise-se que os limites da ação monitória cingem-se, tão somente, à constituição judicial do crédito da parte autora, nos termos do art. 701 do CPC, salientando-se que a eventual submissão do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial da empresa Ferrari Empreendimentos EIRELI é matéria que
não compete a esta instância decidir
, devendo ser apreciada, em sede própria, pelo juízo da recuperação judicial, quando do requerimento de habilitação ou impugnação, observados os procedimentos previstos nos arts. 7º a 10 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL . RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VIOLAÇÃO DO AR . 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO.
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.
2 . Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11 .101/2005"
( REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016).(...)”
(STJ, AgInt no AREsp: 1334096 SP 2018/0176642-4, 4ª Turma, Rel. Min. Raúl Araújo, j. 16.05.2022 – negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação monitória .
2. Ao julgamento do Tema 1.051, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento segundo o qual
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador".Tendo isso em conta, na espécie, não remanescem dúvidas de que o crédito é concursal . 3. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes .
(...)”
(STJ, AgInt no AREsp: 2174187 MG 2022/0226189-4, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.

28.11.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA . CRÉDITO ILÍQUIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL AFASTADA.
SÚMULA 568/STJ.
1 . Ação monitória. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente após a constituição do título executivo haverá competência do juízo universal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não havia a formação de título judicial a determinar que a questão fosse dirimida pelo juízo universal, estando em consonância com o entendimento do STJ .
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 2592954 SP 2024/0089292-7, 3ª Turma Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024 – negritei)

Com relação à tese de novação da dívida diante do plano de recuperação judicial, que por si só constituiria título executivo, igualmente razão não assiste aos apelantes.

Os recorrentes defendem a ocorrência de novação da dívida, com a consequente perda superveniente de interesse processual do credor, sob o argumento de que o crédito está sujeito ao plano aprovado em sede de recuperação judicial.

Contudo, como bem assentado pelo juízo de origem, a novação prevista no art. 59 da LRF é condicional e apenas se consolida
após o adimplemento integral das obrigações previstas no plano nos dois anos subsequentes à concessão da recuperação
, conforme art. 61 da mesma lei,
verbis:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.”

No caso dos autos, inexiste comprovação de cumprimento do plano no prazo bienal legal, razão pela qual não há falar em novação consumada. Consequentemente, subsiste o interesse processual do credor na constituição judicial do crédito, ainda que sujeito aos efeitos da recuperação.

Ademais, é mister registrar que a novação ocorrida com relação à recuperanda não se estende aos demais garantidores, no caso, os apelantes Edele Marcelo Ferrari e Nilza Terzinha Ferrari, de maneira que com relação a estes o interesse de agir igualmente se encontra evidenciado.

Isso porque o art. 49, § 1º, da LRF é claro ao dispor que os credores conversam os seus direitos perante garantidores, sobretudo no presente caso em que, mesmo havendo previsão de supressão de garantias no plano de recuperação judicial, o credor não votou em assembleia e, portanto, não concordou expressamente com tal supressão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) –
NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI Nº 11.101/2005
– NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro .

É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art . 6º, caput, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.
O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” .

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda.

Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir. A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é sui generis e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2º do artigo 61 da Lei nº 11 .101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei nº 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente . Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJMT, RED 10235849620238110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO .

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ
“o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (
AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) .

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência .

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 0003955-21.2017.8 .11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.06.2024 – negritei)

Dessa forma, afastam-se as tese de ausência de interesse de agir e de inadequação da via eleita suscitadas pelos apelantes, não havendo, portanto, qualquer mácula na sentença invectivada.

Por fim, os apelantes pugnam pela inversão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, aduzindo que a parte autora deu causa à propositura da demanda, ao não buscar a via própria perante o juízo da recuperação judicial, circunstância que, segundo afirmam, justificaria a aplicação do
princípio da causalidade
, em substituição ao tradicional
critério da sucumbência
(art. 85, §2º, do CPC).

Mais uma vez, não lhes assiste razão.

O princípio da causalidade, conquanto aplicável em determinadas hipóteses processuais excepcionais, destina-se a redistribuir os ônus da sucumbência nos casos em que a parte vencedora tiver dado causa à instauração do processo, notadamente em ações desnecessárias ou cuja solução poderia ser evitada por conduta diligente da parte demandada.

No entanto, não é essa a hipótese dos autos. A autora, ora apelada,
valeu-se de meio processual adequado
, em momento processual oportuno, diante da ausência de título executivo extrajudicial eficaz. Não se verifica qualquer conduta que possa ser reputada como abusiva, precipitada ou desnecessária. Ademais, conforme já analisado, a ação monitória não se mostra incompatível com o regime da recuperação judicial, razão pela qual não há que se falar em imprópria utilização da via judicial.

Nesse sentido:

“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA - PRINCIPÍPIO DA CAUSALIDADE - PRINCÍPIO DO INTERESSE - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A sucumbência é ônus da parte vencida na demanda.
O princípio da causalidade não pode ser afastado pelo princípio do interesse, ainda que se esteja diante de um procedimento necessário, para se atribuir à parte vitoriosa a obrigação de pagar os ônus da sucumbência do processo em se saiu vitoriosa. É fundamental perceber que o aludido princípio do interesse (que deve ser processual) justifica a ação . Assim sendo, a parte que vem a juízo fazendo uso de um procedimento necessário, para o qual tem interesse processual, se vitoriosa, não poderá arcar com os ônus da sucumbência. Estes pertencem à parte vencida também no procedimento obrigatório, indicador da resolução do conflito, não se podendo isentar quem deu causa à demanda e nela foi derrotada de suportar os ônus da sucumbência.
”
(TJMG, RAC 04009645320148130145, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 18.04.2018 – negritei)

Consequentemente, correta a sentença ao impor aos réus/apelantes a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em conformidade com os parâmetros legais.

Diante de todo o exposto, afastadas as pretensões recursais, tenho que a sentença invectivada merece ser integralmente mantida, tal como foi proferida. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025